Tribunal: TJES
Processo: 5039062-22.2022.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039062-22.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

PARTE RE: GERENTE DA GERÊNCIA FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão da Primeira Câmara Cível que deu parcial provimento a embargos de declaração anteriores interpostos por ACCUMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA., com o objetivo de corrigir obscuridade no julgamento de remessa necessária sobre ICMS-DIFAL. O embargante alega omissão do acórdão quanto à (i) impossibilidade de concessão de efeitos patrimoniais pretéritos via mandado de segurança, conforme Súmula 271/STF, e (ii) ausência de comprovação dos requisitos do art. 166 do CTN para repetição do indébito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar os fundamentos apresentados nas contrarrazões do Estado sobre os limites do mandado de segurança quanto a efeitos patrimoniais pretéritos; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de demonstração dos requisitos do art. 166 do CTN para restituição de tributo indireto (ICMS).
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconhece expressamente a aplicação das Súmulas 269 e 271 do STF, ao consignar que o mandado de segurança não se presta à restituição de valores relativos a período anterior à impetração, remetendo a eventual pretensão patrimonial à via administrativa ou ação ordinária de cobrança.
4. A sentença mantida reconhece apenas o direito do impetrante de, com base no título judicial, requerer a restituição administrativa ou judicialmente, sem contrariar os limites fixados pela jurisprudência quanto aos efeitos patrimoniais do mandado de segurança.
5. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, não se configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A remissão à via administrativa ou judicial própria para restituição tributária não configura concessão de efeitos patrimoniais vedados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 166.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 269 e 271.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5039062-22.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADO
: ACCUMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 12856645) proferido pela Eg. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento aos embargos anteriormente opostos pela parte impetrante.

Em suas razões, o embargante alega que o v. Acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre dois fundamentos expostos em suas contrarrazões: (i) a impossibilidade de concessão de efeitos patrimoniais pretéritos por meio de mandado de segurança, conforme entendimento consolidado na Súmula 271 do STF e precedentes do STJ; e (ii) a ausência de comprovação dos requisitos do art. 166 do CTN, diante da natureza do tributo indireto (ICMS), que exige prova de assunção do encargo financeiro ou autorização expressa daquele que o suportou, não sendo possível a dilação probatória na via mandamental.

Muito bem.

O recurso de Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

Pois bem.

Convém esclarecer inicialmente que a sentença assim consignou acerca do pedido de restituição dos valores pagos à título de ICMS DIFAL: “[...]
Com relação ao crédito tributário de ICMS-DIFAL (e respectivo FECP) eventualmente cobrado nesse período, por ser anterior à data da impetração, DECLARO o direito da Impetrante ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA de obter a restituição pela via administrativa ou por meio de Ação de Cobrança.[...]”

Remetidos os autos em sede de reexame necessário, foi a sentença mantida integralmente. Todavia, em razão de obscuridade existente em relação ao teor do voto e a ementa, foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram providos apenas para corrigir o vício, confira-se trecho do voto:

“[...] Pois bem. Ao rever o voto proferido, verifico que merece prosperar a alegação do Embargante, na medida em que, a despeito de na fundamentação do voto a sentença ter sido mantida inalterada, efetivamente constou na ementa do julgado: “Remessa necessária conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença e denegar a segurança quanto ao pedido de restituição dos valores recolhidos.”

Portanto, onde se lê: “Remessa necessária conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença e denegar a segurança quanto ao pedido de restituição dos valores recolhidos.” leia-se: “Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.”

Postas estas considerações, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para eliminar a obscuridade apontada, mantendo-se o v. acórdão em todos os seus demais termos. [...]”

Vê-se, pois, que o acórdão embargado não desconsiderou que a pretensão de restituição dos valores relativos ao ICMS-DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto relativos ao período dos cinco anos anteriores à impetração do
mandamus

possui óbices positivados nos enunciados Sumulares nº 269 e 271 do STF, segundo o qual a
concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, anteriores à impetração
, a saber:

Súmula 269.
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271.
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Em verdade, o acórdão apenas manteve a previsão da sentença que reconheceu o direito do impetrante/ embargado com base no título judicial requerer administrativamente a compensação tributária ou a repetição do indébito, ou ainda ingressar com ação ordinária de cobrança em relação às diferenças recolhidas anteriormente à impetração.

Logo, inexiste o vício apontado.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)